Tribunal: CARF
Processo: 10410.004906/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004906/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.390 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CANIDÉ DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1990 a 31/12/1999
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.385, de 29 de fevereiro de
2024, prolatado no julgamento do processo 10410.000037/2004-00, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004906/2004-67
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

Trata-se de manifestação de inconformidade ante despacho proferido pelo
Delegado da DRF em Maceió (AL), nos seguintes termos:
1. Trata-se de processo de compensação de débitos, confessados pelo interessado, com
crédito presumido de IPI decorrente da aquisição de insumos desonerados,
compensação essa outrora amparada em decisões proferidas autos da Ação Ordinária
no 2000.80.00.007598-4, ajuizada por Usinas Reunidas Seresta S.A.
2. Ocorre que em 04/08/2011 foi publicada decisão no RE 559.041/AL. na qual o
Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário da Fazenda
Nacional, nos seguintes termos:
( ) No mérito, merece prosperar a irresignação, uma vez que o acórdão recorrido não
esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a
Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI nas aquisições de
insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos
sobre os quais não incide esse tributo, em período anterior à Lei no 9.779/99
( ) Firme, também, e a jurisprudência recente desta Corte. no sentido do não cabimento
de creditamento nas hipóteses de aquisição de insumos isentos, não tributados ou
sujeitos a alíquota zero, utilizados na industrialização de produtos sujeitos ao imposto.
( ) No julgamento do referido RE no 566.819/RS, o Tribunal reiterou o entendimento da
impossibilidade de creditamento em relação a insumo adquirido sob qualquer regime
de desoneração inexistindo dado especifico a conduzir ao tratamento diferenciado.
Acentuou-se ainda que, para fins de compensação na sistemática da não
cumulatividade do IPI, imprescindível que o imposto não apenas tenha incidido, mas
que efetivamente tenha onerado a operação de entrada.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, reformando o acórdão
recorrido para declarar indevido o lançamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos sujeitos à isenção alíquota zero e não tributados empregados no processo de
industrialização de produtos tributados, bem como declarar indevida a manutenção dos
créditos de IPI incidente sobre a aquisição de insumos tributados, utilizados na
fabricação de produtos sujeitos ao regime de isenção não tributação ou à alíquota zero.
em período anterior à Lei no 9.779/99
3 Diante do exposto, não dispondo a autora de decisão favorável que lhe garanta a
suspensão da exigibilidade, dê-se prosseguimento à cobrança dos débitos controlados
no presente processo administrativo, com as providências de estilo.
4 Consigne-se que o presente processo não está sujeito à apreciação administrativa
tendo em vista a opção tácita pela via judicial, nos termos do parágrafo único do art.
38 da Lei no 6.830, de 1980. Não cabem, portanto, os recursos previstos nos §§ 9o e 10
do art. 74 da Lei no 9.430/96 na sua redação atual tendo em vista ainda o disposto no §
12, II, ‘b’ e ‘d’, e no § 13 desse mesmo dispositivo legal.
O valor original do crédito utilizado na declaração de compensação objeto deste
processo administrativo importou em R$ [...].
A manifestante ajuizou ação ordinária anulatória de débitos junto a Seção
Judiciária de Alagoas, com pedido de antecipação de tutela “que determine a
suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais objetos das CDA's que indica, ao
fundamento de que já estariam extintos (por decadência ou homologação tácita),
de modo a inibir início de execução fiscal e a inscrição em CADIN bem como a
negativa de fornecimento de CND ou CPD-EN.
No mérito da ação, requereu a declaração da decadência dos créditos tributários
indicados na exordial.”
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

A ação foi julgada improcedente pelo juiz da 5a Vara Federal, salientando “que a
exigibilidade do crédito permanecerá suspensa até o deslinde definitivo da lide, com
base na decisão do TRF da 5a Região. A apelação será recebida apenas no efeito
devolutivo, se apresentada.”
A manifestante interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, pretendendo
reformar essa decisão junto ao Tribunal Regional Federal da 5a Região “o qual deferiu a
tutela recursal em favor da empresa (...) para determinar a suspensão da exigibilidade
dos créditos alusivos às CDA's (...) até o julgamento final do processo de origem (...).”
A interessada manejou ante ao mesmo Tribunal recurso de apelação em que
insurge-se ante a sentença que julgou improcedente o pedido, extinguindo a
demanda, requerendo sua reforma, anulando os débitos cobrados relativos aos
processos administrativos de compensação, sustentando que o despacho decisório
da DRF em Maceió não tem o poder de restabelecer crédito tributário extinto,
sendo totalmente ilegal o ato de cobrança praticado. A 4a Turma da Corte
Regional negou provimento à apelação.
A manifestante opôs embargos de declaração ao acórdão prolatado, nos seguintes
termos: “A embargante alega que ajuizou ação anulatória com o objetivo de obter
o reconhecimento da extinção dos débitos compensados, tendo em vista a
decadência, consumada pela inexistência de prévio lançamento de ofício, após
decisão que considerou as compensações não declaradas, nos termos do § 12, II, "d"
e § 13 do art. 74 da Lei n.° 9.430/96, seja por força da homologação tácita,
porquanto passados mais de cinco anos da realização da compensação.
Sustenta que na petição inicial e na apelação, as decisões judiciais que
reconheceram os créditos de IPI, ao tempo em que autorizaram a utilização esses
créditos, asseguraram à Receita Federal a faculdade de fiscalizar esta utilização.
Assim, afirma ser incompatível com a documentação acostada aos autos a assertiva
contida no v. acórdão regional de que somente com a publicação do STF no RE n°
559041/AL, em 04.08.2011, é que ficou estabelecida a impossibilidade da
compensação.
Argumenta que, entre a data do último pedido de compensação, em [...] e a data do
despacho não homologatório da DRFB/AL – [...], observa-se que mais de seis anos
depois da compensação foi que a RFB apreciou a compensação pleiteada pela empresa.
Ao final, requereu expresso pronunciamento acerca do art. 74, § 13 da Lei n.o
9.430/96.”
Os embargos foram rejeitados, dentre outros, ao argumento de que “O voto
condutor afastou a decadência para realização do lançamento de ofício, tendo em
vista pendência judicial, em que se discute o direito à compensação tributária.
Dessa forma, somente com a publicação da decisão do STF no RE no 559041/AL,
em 04/0811, é que ficou estabelecida a impossibilidade da compensação. Tem-se
que a partir da mencionada data a DRFB passa a ter condições de homologar as
pretendidas compensações ou recusá-las. Portanto, não há que se falar em
ocorrência da decadência.”
Impetrou a manifestante recurso especial, alegando, preliminarmente, ofensa ao
artigo 535, incisos I e II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de
declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao
deslinde da controvérsia quais sejam (...):
(a) "obscuridade ante o afastamento da decadência, embora inexista comando judicial
nos autos da ação ordinária interposta por Usinas Reunidas Seresta S/A que impedisse
à Administração de fiscalizar as compensações";
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

(b) "omissão na apreciação do teor do art. 63 da Lei 9.430/96, segundo o qual a
autoridade fiscal deve efetuar o lançamento de ofício, com objetivo de evitar a
decadência";
(c) "omissão sobre a norma contida no §13° do art. 74 da Lei no 9.430/96, a qual afasta
a natureza constitutiva dos pedidos de compensação então estabelecida em seu §6" ("A
declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento hábil e
suficiente para exigência dos DÉBITOS indevidamente compensados"); e
(d) "omissão quanto ao prazo da homologação tácita, fixado no art. 74, §5° da Lei n°
9.430/96".
Aduz, no mérito, que o acórdão regional contrariou as disposições contidas nos arts.
142, 156, inciso V, e 173, inciso I, do CTN; e 63 e nos §§ 12 e 13 do art. 74 da Lei n.
9.430/96.
Sustenta, outrossim, que "os débitos são nulos porque: i) o direcionamento para
inscrição em Divida Ativa sem o regular lançamento acarretou a decadência dos
créditos tributários; ii) a DCTF com compensação NÃO se equipara à situação em que
o contribuinte declara o débito e não paga, conforme jurisprudência atual e dominante
do STJ; e iii) a inércia da Receita Federal em analisar os pedidos de compensação, no
prazo legal de cinco anos, contado da data do seu protocolo administrativo, acarreta a
homologação tácita"(...).
Aponta que, ao considerar que "o protocolo de declaração de compensação
considerada como NÃO DECLARADA pelo Fisco e informada em DCTF, com créditos
pendentes de certificação em ação judicial, impediria a fluência do prazo decadencial
quinquenal, ante a suspensão da exigibilidade da cobrança, além de reconhecer como
legítima a exigência automática do débito em tela sem a abertura do devido processo
legal administrativo através do lançamento de ofício" (fl. 512, e-STJ), o acórdão
recorrido apresenta divergência jurisprudencial com arestos desta Corte que
reconhecem a decadência do débito objeto de compensação declarada em DCTF, o
qual foi remetido diretamente para cobrança, mercê de lançamento pelo Fisco.
O recurso especial foi provido em parte conforme a seguinte fundamentação:
Nos casos em que o contribuinte declarou os tributos via DCTF e realizou a
compensação nesse mesmo documento, é necessário o lançamento de ofício para se
cobrar a diferença apurada, caso a DCTF tenha sido apresentada antes de 31/10/2003.
A partir 31/10/2003 em diante é desnecessário o lançamento de ofício, todavia os
débitos decorrentes da compensação indevida só devem ser encaminhados para
inscrição em dívida ativa após notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, cujo recurso suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
(...)
In casu, apenas uma das DCTFs – [...] – foi entregue antes de 31/10/2003, logo
indispensável o lançamento de ofício levando à declaração de ocorrência da
decadência, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. As demais foram entregues após
31/10/2003, hipótese em que os débitos só devem ser encaminhados para inscrição em
dívida ativa após notificação ao sujeito passivo para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, cujo recurso suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Em face dessa decisão, a Fazenda Nacional interpôs agravo regimental que restou
improvido pelos mesmos fundamentos, transitando em julgado o decidido no
especial.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

Em ofício ao Delegado da Receita Federal do Brasil a Procuradoria da Fazenda
Nacional em Alagoas encaminha os processos administrativos para que seja dado
cumprimento ao acórdão prolatado pelo STJ nos autos da ação anulatória movida pela
manifestante, no sentido de notificar a devedora para pagar os créditos respectivos ou
interpor manifestação de inconformidade.
No estrito cumprimento ao acórdão prolatado nos autos da ação anulatória, a DRF em
Maceió cientificou a manifestante do despacho prolatado e notificou-a a efetuar o
recolhimento dos débitos constantes deste processo no prazo de 30 dias da ciência da
notificação, facultando-lhe, ainda de acordo com a decisão judicial, apresentar
manifestação de inconformidade.
Por meio de seus advogados habilitados nos autos, a manifestante expõe as razões
de sua inconformidade, a seguir sintetizadas.
Defende a imprescindibilidade do lançamento, eis que o despacho guerreado
desconsiderou o disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96 que prevê caso específico de
lançamento tributário, a ser realizado obrigatoriamente pela autoridade administrativa,
com a finalidade de impedir a decadência.
Adverte que em nenhuma das decisões exaradas nos autos do processo referente à ação
ordinária 0007598-85.2000.4.05.8000 (2000.80.00.007598-4), impediam que o Fisco
examinasse a apropriação dos créditos e débitos compensados, ou ainda que
desempenhasse as suas atribuições legais, especialmente no que tange à regular
constituição dos créditos tributários, nos casos expressamente previstos na legislação.
Diz isso significar que o Poder Judiciário jamais vedou a realização do lançamento dos
débitos compensados com os créditos reconhecidos no âmbito daqueles autos, para
prevenir decadência. Muito pelo contrário. Foi expressamente consignado que era dever
do Fisco acompanhar e fiscalizar a correta utilização dos créditos – o que, como
demonstrado, não ocorreu.
Sendo assim, prossegue, permanecendo inerte e não fiscalizando as operações de
compensação nos 05 (cinco) anos seguintes à sua realização, quando deveria
necessariamente proceder ao lançamento de ofício dos débitos objeto de compensações
para prevenir a decadência, o Fisco deixou de cumprir a determinação legal.
Aduz que tal entendimento já foi objeto de diversas manifestações, quer por parte da
RFB, em processo de consulta proferido pela SRRF/7aRF e acórdãos de diversas DRJ,
quer por parte da Fazenda Nacional em pronunciamento da PRFN da 3a Região, bem
como do CARF, transcrevendo trechos e ementas dos referidos atos.
Alega, portanto, que o próprio Fisco reconhece a necessidade de lavratura de Auto de
Infração para a prevenção da decadência, com fundamento no artigo 63 da Lei 9.430/96,
em relação às compensações amparadas por decisão judicial, sendo que no presente
caso a Secretaria da Receita Federal em Maceió/AL simplesmente se manteve inerte.
Conclui que desse modo, considerando o transcurso do prazo decadencial de 05 (anos)
do protocolo das compensações na DRF em Maceió, sem que tenha havido a
constituição dos débitos em cobrança, configurou-se a decadência do direito de o fisco
lançar e, consequentemente, a extinção do crédito tributário.
Na sequência, defende a extinção dos créditos tributários pela ocorrência da
homologação tácita pois a apresentação da declaração de compensação pela
manifestante teve por efeito legal a extinção do crédito tributário, sob condição
resolutória da sua ulterior homologação, nos termos do §2o no art. 74, da Lei no
9.430/96, ficando sujeita à fiscalização durante 5 (cinco) anos, prazo em que a
autoridade fiscal poderia (i) homologá-la expressamente, (ii) permanecer silente, o que
ensejaria a homologação tácita da compensação, ou (iii) indeferir a compensação.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

Aduz que, no caso em tela, ainda que não prevaleça os efeitos decadenciais outrora
descritos, o que não se acredita, é indubitável o reconhecimento da homologação tácita
dos procedimentos compensatórios realizados pela manifestante, mediante declaração,
uma vez que transcorreu o prazo quinquenal previsto no §5o no art. 74, da Lei no
9.430/96 sem qualquer manifestação do Fisco.
Frisa que o fato da contribuinte ter realizado as compensações amparadas em decisão
judicial, não afastou o dever da DRF em Maceió de fiscalizar a apropriação dos créditos
e débitos compensados, ou que desempenhasse as suas atribuições legais, especialmente
no que tange à regular constituição dos créditos tributários.
Na hipótese vertente, diz que inexistia qualquer impedimento judicial apto a obstar a
Receita Federal de analisar e de pronto rejeitar as compensações, desde que garantido à
empresa o direito à ampla defesa, como se extrai da própria decisão antecipatória da
tutela proferida nos autos do processo referente à ação de procedimento ordinário no
0007598-85.2000.4.05.8000 (2000.80.00.007598-4).
Acrescenta que esta condição jurídica e fática se manteve inalterada durante todo o
trâmite do processo, não havendo qualquer decisão judicial que modificasse o comando
da decisão antecipatória da tutela e, assim, que impedisse a DRF em Maceió de
fiscalizar as compensações realizadas com os créditos em tela.
Em outras palavras: inexistia causa jurídica que obstasse a análise das declarações de
compensações protocoladas pela manifestante, pelo que cabia a Receita fiscalizá-la e,
em sendo o caso, indeferi-las, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, para só então, remeter
os débitos compensados direto para cobrança final.
Assim, afirma, quedando-se inerte no aludido prazo, ocorreu a homologação tácita da
Receita Federal, verificando-se, pois, a decadência do crédito tributário que se pretende
exigir, razão pela qual deverá ser reformado o despacho decisório da DRF em Maceió.
Reproduz a respeito jurisprudência do CARF e do Tribunal Regional Federal da 5a
Região.
Ao final, requer a esta Delegacia de Julgamento seja reformado o despacho decisório, a
fim de que: i) seja reconhecida a decadência - que por força do art. 156, V, do CTN, tem
o efeito de extinguir o próprio crédito tributário - consumada pela inexistência do
lançamento de ofício, procedimento formal indispensável à constituição do crédito
tributário no caso em exame; ii) na remota hipótese deste colegiado entender que o
Fisco estava desobrigado a efetuar o lançamento para evitar eventual decadência, seja
reconhecida a homologação tácita da compensação e a consequente confirmação da
extinção do crédito tributário; e iii) os tributos indicados nas declarações de
compensação não homologadas no presente processo administrativo permaneçam com
sua exigibilidade suspensa, em conformidade com o § 11o do art. 74 da Lei 9.430/96,
até julgamento final da presente manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do brasil não conheceu da
Manifestação de Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a seguinte Ementa:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente se insurge contra a decisão a quo nos seguintes termos:
4. Trata-se de Recurso Voluntário visando a reforma do r. acórdão proferido
pelos i. Conselheiros integrantes da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ora recorrida, que, por
unanimidade de votos, deixaram de conhecer a manifestação de inconformidade
apresentada pela Canidé Distribuidora de Combustíveis do Nordeste, doravante
recorrente, “por identidade de objeto entre o recurso administrativo e o processo
judicial interpostos pela manifestante”, nos termos do relatório e voto do i.
Relator Auditor-Fiscal EVANDRO FRANCISCO SILVA ARAÚJO.
5. Contudo, em que pese a ação anulatória no 0801299-05.2013.4.05.00003 ter
sido julgada improcedente em primeira instância, é possível observar pela leitura
do v. acórdão proferido pela Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.521.820/AL),
que não houve análise do mérito do despacho decisório outrora proferido pelo
Delegado da DRF em Maceió, razão pela qual é indispensável o conhecimento e
julgamento da manifestação de inconformidade, instaurando, desta forma, a fase
litigiosa administrativa, com os meios e recursos a eles inerentes.
6. Isso porque a aludida decisão judicial apenas assegurou a aplicação da regra
do §13o do art. 74 da aludida Lei no 9.430/96, que é taxativo ao dispor que, nos
casos de compensações consideradas “não declaradas”, não é possível a cobrança
direta de tributos, uma vez que são afastados os efeitos da confissão de dívida,
prevista no §6o daquele dispositivo.
(...)
8. Ademais, impõem-se destacar que a medida de inconformidade se assemelha a
impugnação ao lançamento, permitindo ao sujeito passivo discutir não apenas os
fundamentos formais dos despachos decisórios não homologatórios, como
também as causas que resultam na extinção do crédito tributário, bem como
aquelas que ensejam a revisão dos débitos que foram objetos do procedimento
compensatório, em verdadeira garantia ao devido processo legal, plasmado no
Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, permanecendo o
crédito tributário suspenso nos termos do art. 151, III, do CTN, até o
encerramento do litígio na esfera administrativa.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

9. Este é o entendimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no RJ - DRJ/RJ, como se observa pela ementa transcrita abaixo:
(...)
10. Denota-se, inclusive, o dever de a Administração Fiscal proceder a
retificação de ofício dos débitos tributários, conforme orientação contida no
Parecer Normativo COSIT no 8, de 03 de setembro de 2014 (Publicada no DOU
de 04/09/2014, seção 1, pág. 24):
(...)
11. Dessa forma, em não havendo a constituição do crédito tributário, era
indispensável a lavratura de Auto de Infração para a prevenção da decadência,
com fundamento no artigo 63 da Lei 9.430/96 ou, na pior das hipóteses,
homologação tácita do procedimento compensatório.
12. É o que se detalhe na sequência.
III. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A. Imprescindibilidade do Lançamento: Art. 63 da Lei no 9.430/96
(...)
B. Da extinção dos Créditos Tributários objeto de Declaração de Compensação:
Homologação Tácita
(...)
IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS
38. Pelo exposto conclui-se que a Receita Federal do Brasil deveria ter
fiscalizado o procedimento de compensação levado a efeito pela recorrente e, a
depender do resultado dessa fiscalização, tinha a seu dispor duas condutas:
a) caso os valores apresentados estivessem corretos e a divergência com o
contribuinte fosse restrita à matéria tratada na ação judicial, caberia unicamente
lavrar auto de infração para prevenir a decadência, evitando o perecimento
de seu direito em caso de reversão da decisão judicial;
b) caso os valores apresentados pela contribuinte não estivessem corretos,
deveria promover imediatamente o lançamento da diferença apurada,
exercendo a prerrogativa expressamente ressalvada na decisão judicial, para
cobrança imediata desse montante, sob pena de homologação tácita da
compensação.
Da leitura dos pedidos formulados no Recurso Voluntário, bem como dos
fundamentos que os embasam, em cotejo com o objeto da ação judicial,
conforme consta do Relatório deste voto, não resta qualquer dúvida sobre
a nítida coincidência entre as matérias tratadas em ambas as instâncias.
De fato, o Poder Judiciário já se manifestou sobre a necessidade de lavrar
auto de infração para prevenir a decadência, bem como sobre a
possibilidade de homologação tácita da compensação.
Dessa forma, entendo como acertada a decisão da DRJ em não conhecer
da Manifestação de Inconformidade. Incide no caso a Súmula Vinculante
CARF no 01:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.390 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004906/2004-67

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 335
DF CARF MF
Original